Tribunal: STF
Processo: ARE 1486887
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Fernanda Felipe de Oliveira, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. INFRAÇÃO, EM TESE, AO ART. 121, § 2º, INC. IV, DO CÓDIGO PENAL. INSURGÊNCIA DA DEFESA. TESE VOLTADA À DESPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. EXISTÊNCIA DE VERTENTE PROBATÓRIA FACTÍVEL QUE AUTORIZA A ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA NO JUDICIUM ACCUSATIONIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENA. EXAME APROFUNDADO DOS FATOS E DO TIPO PENAL QUE COMPETE SOBERANAMENTE AO TRIBUNAL DO JÚRI (ART. 5º, INC. XXXVIII, LETRA ‘D’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. SUBMISSÃO DA ACUSADA A JULGAMENTO PELA CORTE POPULAR. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE EM QUE A PROVA PRODUZIDA NÃO EXCLUI, COM A CERTEZA EXIGIDA, SUA OCORRÊNCIA. ‘Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa, por ser constitucionalmente o Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida’ (STJ – AgRg no AREsp n. 765.638/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. em 13-10-2015). RECURSO NÃO PROVIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, LVII, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGADA ILICITUDE DE PROVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE n. 1.330.681-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 25.8.2021). 



    “AGRAVO EXTRAORDINÁRIO REGIMENTAL NO RECURSO COM AGRAVO. AGRAVANTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Tribunal de origem, em decisão motivada, assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com os elementos dos autos, a suficiência dos indícios que embasaram a pronúncia. 2. É inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos dolosos contra a vida. 3. Ainda, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência vedada em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE n. 1.380.579-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 17.4.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS A LEGITIMAREM O JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (ARE n. 1.414.729-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 10.4.2023).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA CONFIRMADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE n. 1395471-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.12.2022). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente